Tribunal: TJMT
Processo: 0010293-18.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010293-18.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAURI FERREIRA ALVES SOUZA - CPF: 012.344.971-58 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 10.691.042/0001-70 (APELANTE), CRISTHIAN WILLIAN GOUVEIA ALVES - CPF: 727.815.481-20 (APELANTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CRISTIANE CHAGAS - CPF: 022.042.971-51 (APELANTE), JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO - CPF: 294.416.685-91 (APELANTE), EDVAN SOUZA LIMA CARVALHO (APELANTE), EDIVAN SOUZA LIMA CARVALHO - CPF: 584.425.295-00 (APELANTE), JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO - CPF: 294.416.685-91 (APELADO), EDIVAN SOUZA LIMA CARVALHO - CPF: 584.425.295-00 (APELADO), IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 10.691.042/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 10.691.042/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DE
COBRANÇA
–
INÉPCIA RECURSAL –
SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA -
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA
–
PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO PARTICULAR DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RESCISÃO
POR CULPA
DOS VENDEDORES
–
RESTITUIÇÃO DO
MONTANTE PAGO PEL
O
COMPRADOR
COMO ENTRADA
–

APLICAÇÃO D
A
MULTA
CONTRATUAL DE 10% DO PREÇO
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INCIDÊNCIA
DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há
inépcia
recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art
igo
1.010, II, do CPC.

Demonstrada a
culpa dos vendedores pela não concretização do financiamento bancário pelo autor
em razão da existência de
restrições creditícias
em nome deles, deve ser restituído ao comprador o valor dado como entrada
, além do pagamento da multa de 10% do preço
,
prevista na avença.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de
Cobrança
julgada procedente para declarar a rescisão contratual e
determinar
que
os réus
, de forma solidária,
restituam ao autor
R$16.000,00
, acrescidos de juros de mora
de 1%
ao mês
a partir da citação e correção monetária
pelo INPC
a contar do desembolso
, além
do pagamento da cláusula penal
2a, parágrafo único
,
além

das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 1
2
% do valor da condenação.

Os apelantes alegam que o desfazimento do negócio jurídico decorreu de culpa exclusiva do autor
(Amauri Ferreira Alves Souza).

Adu
zem que aguardaram nove meses
em vão
para que ele
providenciasse os recursos financeiros na Caixa Econômica Federal para quitação
do
s
R$144.000,00
restantes
.

Afirmam que o autor sabia que o imóvel tinha débitos
,
pois
essa informação constou no Contrato.
Sustentam que, por conseguinte, é indevido o pagamento de multa.

Em
contrarrazões, o
autor
busca o não conhecimento do Recurso, visto que os apelantes não impugnaram
os fundamentos da sentença;
no mérito,
requer
o
não provimento (ID.
202404741
).

Os apelados
Jorge Américo Tavares e Edvan Souza Lima Carvalho
apresentaram contrarrazões por meio de curador especial
,
em que
pleite
i
a
m
o provimento
da Apelação
(ID. 202404743).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL

O autor/apelado aduz
nas contrarrazões
que os apelantes não
impugnaram os fundamentos da sentença.

No entanto,
ao contrário dessa alegação, eles
se insurgiram contra
a culpa
que
l
h
es
foi atribuída p
ela rescisão do Contrato
,

e
também
contra a incidência da multa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O
autor alega na inicial da lide que em
10-10-2014
firmou
C
ontrato de
A
quisição de um
imóvel localizado
na Rua Lindomar Ferreira de Freitas, n. 354, Residencial Quitéria Teruel Lopes, em Rondonópolis (MT), po
r
R$160.000,00, e
pago
u como
entrada
R$16.000,00.

R
essalta

que não pôde fazer o financiamento bancário
devido às várias
restriçõ
es
dos proprietários
no SPC e SERASA.

A demanda
foi julgad
a
procedente para declarar a resci
ndida a avença e condenar
os réus
, de forma solidária,

à
restituição d
o
s

R$16.000,00
dados como entrada
, bem como
à
multa contratual.

Logo, como o negócio não foi concretizado em razão da existência de apontamentos restritivos em nome dos
titulares do imóvel

(o que não foi re
chaç
ado em contestação)
e
d
a desistência deles n
a efetivação do Contrato
,
tendo
inclusive vend
i
do
o bem para
terceiros
(
o que
admit
em
)
, fica caracterizada a culpa exclusiva dos vendedores pelo
desfazimento
, hipótese em que são obrigados a
devolverem

a importância paga

pelo autor
como sinal, além
do
arcarem com a
multa prevista na Cláusula
2a
, Parágrafo Único, que assim dispõe:

“
Fica desde já estipulado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da transação para o caso de desistência do negócio por alguns dos contratantes em desacordo a este contrato.
”

(ID. 202403844).

É
incontroverso
nos autos
que
o nome dos proprietários/réus estava in
s
er
i
d
o
nos cadastros de inadimplentes
, o que representava obstáculo
para
o financiamento imobiliário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a ver
ba honorária
para
1
5
% do valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024